Tribunal: TJPA
Processo: 0001466-22.2017.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001466-22.2017.8.14.0049

APELANTE: KAMIRYS DO SOCORRO PEREIRA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO N.º: 0001466-22.2017.8.14.0049.

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL/PA.

APELANTE: KAMIRYS DO SOCORRO PEREIRA RIBEIRO.

ADVOGADA PARTICULAR: DENIZE PINTO MARTINS, OAB/PA 9.811.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SIVA ABUCATER.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO CONTRA IDOSO E AMEAÇA. (ARTIGOS 171, §4º E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA AMBOS OS CRIMES.
NÃO ACOLHIMENTO.

-
PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME

DE ESTELIONATO, É EXIGÍVEL QUE O AGENTE EMPREGUE QUALQUER MEIO FRAUDULENTO, INDUZINDO OU MANTENDO ALGUÉM EM ERRO E OBTENDO, ASSIM UMA VANTAGEM ILÍCITA PARA SI OU PARA OUTREM, COM A CONSEQUENTE LESÃO PATRIMONIAL DA VÍTIMA.

- JÁ O CRIME DE AMEAÇA CONSISTE NO DOLO DA AGENTE DE ANUNCIAR, POR ATOS, GESTOS OU PALAVRAS, DE PRATICAR À VÍTIMA UM MAL INJUSTO E GRAVE, QUE PODE SER UM DANO FÍSICO, ECONÔMICO OU MORAL. POUCO IMPORTA A REAL INTENÇÃO EM FAZER VALER A AMEAÇA, ISTO É, É DISPENSÁVEL QUE O AUTOR EFETIVAMENTE CUMPRA A PROMESSA DE MAL, SENDO SUFICIENTE A FINALIDADE E CAPACIDADE DE INFUNDIR MEDO NA VÍTIMA.

- IN CASU
, A ACUSADA FICOU COM PARTE DO DINHEIRO RETROATIVO DA APOSENTADORIA DE SUA EX SOGRA, SE PASSANDO PELA VÍTIMA PARA RECEBER A QUANTIA JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E, AINDA A AMEAÇOU CASO A VÍTIMA LHE DENUNCIASSE. DESSA FORMA, RESTA INVIÁVEL O PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANDO O ACERVO PROBATÓRIO, CONSTITUÍDO DE PROVA ORAL, MORMENTE A FIRME PALAVRA DA VÍTIMA, ALÉM DE DOCUMENTAL, É APTO A DEMONSTRAR, INDENE DE DÚVIDAS, A PRÁTICA DOS CRIMES DE ESTELIONATO CONTRA IDOSO E AMEAÇA.

2.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA
.
REPRIMENDA FIXADA EM 01 MÊS E 18 DIAS DE DETENÇÃO. CONSTATA-SE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL SE VERIFICA EM 03 ANOS. CONSIDERANDO QUE ENTRE A DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA EM 18/01/2018, ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO, E A PRESENTE DATA, TRANSCORRERAM MAIS DE CINCO ANOS, LOGO, CONSTATA-SE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PARA O CRIME DE AMEAÇA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena da apelante quanto ao crime de estelionato contra idoso, em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Aberto, além de 160 (cento e sessenta) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana. Por ser questão de ordem,
reconheço de Ofício a Prescrição na modalidade intercorrente para o crime de ameaça, extinguindo-se, assim, a punibilidade da ora apelante, somente para o crime previsto no artigo 147, do Código Penal, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, VI, e 110, §1º, todos do Código Repressivo Pátrio
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
às pretensões recursais, reconhecendo de ofício a prescrição na modalidade intercorrente somente para o crime de ameaça, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no dia 26 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 26

de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
KAMIRYS DO SOCORRO PEREIRA RIBEIRO
, por intermédio de Advogada Particular, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel/PA
(ID nº 12837199), que a condenou à pena de
03
anos e 04 meses de reclusão
, em regime inicial
Aberto
, além do pagamento de
160 dias-multa
, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritiva de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, quanto ao crime de estelionato contra idoso, e, à pena de
01 mês e 18 dias de detenção,
em regime aberto, suspendendo-a pelo período de dois anos, conforme previsão do artigo 77 do Código Penal.

Na
denúncia
(fls. 06/08, ID nº 12837168), o representante do Ministério Público narrou que no dia 09/12/2016, a vítima compareceu na delegacia para informar que a denunciada, a qual é sua ex nora, usando de má-fé, sacou da Agência da Caixa Econômica, a importância de R$ 7.237,17, correspondente a um retroativo da aposentadoria da vítima.

Na ocasião, a vítima estava aguardando a liberação do valor junto a Agência da Caixa Econômica, quando comentou com a ex nora que estava demorando para receber o dinheiro, e esta se ofereceu para lhe acompanhar até a Justiça Federal na tentativa de receber o dinheiro.

A denunciada sempre se prontificou a levar a vítima até a sede da Justiça Federal, sendo sempre a pessoa que entrava para falar com os servidores, mesmo quando a vítima estava na companhia dos filhos.

No dia em questão, a denunciada relatou à vítima que esta haveria de receber o valor de R$ 5.000,00, mas que ainda estaria retido em sua conta devido a pendência de documento que comprovasse a atividade rural realizada pela vítima.

No dia seguinte, a denunciada levou a ex-sogra até o cartório alegando que ela precisava ir ao local para reconhecer um documento que comprovava sua atividade rural. Confiando na ex nora, a vítima assinou os documentos sem ler, além de fornecer a ela cópia de seus documentos pessoais.

Em seguida, a denunciada levou Maria Lúcia até a Justiça Federal e como sempre a deixou de fora da conversa com o servidor, dizendo apenas que estava tudo resolvido e que seus filhos Jairo e Marceli receberiam uma ligação para informar sobre a liberação do valor.

Desde então Kamirys não manifestou mais nenhum interesse no assunto, até que decorrido algum tempo, o ex-marido de Kamirys, filho da vítima, viu vasto material de construção chegando na casa da denunciada, fator que lhe deixou desconfiado já que Kamirys não possui emprego.

No dia 07/12/2016, a vítima foi até a Justiça Federal acompanhada do filho, quando foram informados que o dinheiro havia sido sacado na
Agência
da Caixa Econômica.

Ao se dirigem até a agência bancária o gerente informou que no dia 26/10/2016, o dinheiro foi sacado pela Sra. Kamirys do Socorro, mediante procuração, alegando que a titular da conta se encontrava inválida no hospital.

Posteriormente a vítima retornou a delegacia para relatar que vem sendo constantemente ameaçada pela ex nora, a qual chegou a dizer que se for presa “VAI ACABAR COM SUA VIDA E A VIDA DE SUA FAMÍLIA”, “QUE TAMBÉM EXISTE CADEIA PARA VELHA BANDIDA”, fator que vem preocupando Maria Lúcia agravando seu problema de pressão alta.

Ouvida pela autoridade policial, a denunciada, nega a autoria do crime, alegando que Maria Lúcia lhe prometeu as parcelas retroativas da aposentadoria e que Maria Lúcia forjou os documentos para se aposentar. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação da ora apelante como incurso nas sanções punitivas dos
artigos 171, §4º e 147 do Código Penal e 7º, II, da Lei nº 11.340/06
.

A denúncia fora recebida em 08/03/2017 (fl. 10, ID nº 12837168)
.

A Sentença foi prolatada em 18/01/2018 (fls. 75/81, ID nº 12837199),
ocasião em que a acusada fora condenada somente pelos crimes de estelionato contra idoso e ameaça.

Em suas
razões recursais
(fls. 88/92, ID nº 12837204), a defesa postulou pela absolvição por insuficiência de provas para condenação quanto a ambos os crimes.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 98/101, ID nº 12837208), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 218/225, ID nº 13228962), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas para condenação para ambos os crimes.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Aduz a Defesa que não restaram provas suficientes para a condenação da acusada,
sob a alegação de que não há provas robustas da materialidade

do crime de estelionato contra idoso e ameaça que lhe é imputado
.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

O crime de estelionato está previsto no artigo 171, caput, do Código

Penal, visando a proteção do patrimônio da pessoa ludibriada. O delito

consuma-se com a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio, para si ou para outrem, por meio de indução da vítima a erro, valendo-se, para tanto, de meio ardil ou fraudulento para a consecução do fim.

O elemento subjetivo do crime de ameaça consiste no dolo da agente de anunciar, por atos, gestos ou palavras, de praticar à vítima um mal injusto e grave, que pode ser um dano físico, econômico ou moral. Pouco importa a real intenção em fazer valer a ameaça, isto é, é dispensável que o autor efetivamente cumpra a promessa de mal, sendo suficiente a finalidade e capacidade de infundir medo na vítima. Também é irrelevante que a agente esteja com ânimo calmo e refletido, justamente porque o nervosismo e a ira se traduzem em forças propulsoras da intenção de provocar medo na vítima.

No caso em tela, verifica-se que a
materialidade
e a
autoria
dos crimes em tela imputados a recorrente restaram devidamente comprovadas pelos documentos e extratos bancários, as declarações prestadas pela vítima, a prova testemunhal acusatória, bem como a própria confissão da apelante.

A vítima, MARIA LUCIA DO ESPÍRITO SANTO ARAUJO, em juízo narrou que gostava muito da acusada e, por isso, permitiu que ela continuasse em sua residência. Disse que a acusada a ajudou a se aposentar e se prontificou a auxiliá-la em relação ao retroativo. Assim, depois de acompanhá-la na sede da Justiça Federal, a acusada a levou a um cartório, alegando que seria para atualizar um documento referente à terra. Em determinado dia foi à Justiça Federal, acompanhada pelo filho, para saber do valor, porém foi informada que o dinheiro havia sido sacado pela acusada, o que a levou a procurar a Delegacia de Polícia Civil. Declarou, ainda, que após registrar a ocorrência, sentiu-se ameaçada, pois a acusada falava que iria lhe agredir.

A testemunha NILSON CARLOS DO ESPÍRITO SANTO ARAUJO, também em juízo, declarou que soube que a acusada levou a vítima à Justiça Federal, para tratar de assunto referente à aposentadoria e a um cartório, para assinar um documento, supostamente referente à terra. Depois, acompanhou a mãe à Justiça Federal – onde obteve a informação que o dinheiro já havia sido sacado - , e na agência da Caixa Econômica, onde obteve a comprovação de que a acusada havia retirado o dinheiro, uma quantia superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais). A testemunha disse, ainda, que segundo informações obtidas na agência da Caixa a acusada, para conseguir efetuar o saque, teria feito um escândalo, alegando que a vítima estava internada em Castanhal e precisava do dinheiro.

A acusada KAMIRYS DO SOCORRO PEREIRA RIBEIRO, em juízo, confessou a prática do crime de estelionato, alegando que a vítima fez uma procuração para que ela retirasse o dinheiro, instrumento com o qual efetuou o saque e se apropriou do dinheiro.

Assim, os depoimentos das testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório, permitem concluir, com segurança, que a acusada, aproveitando-se do afeto que a vítima, sendo esta pessoa já idosa, lhe tinha, com relação de confiança construída devido ao relacionamento que ela manteve com o filho da vítima, a ludibriou e se apropriou dos valores equivalentes ao retroativo da aposentadoria, e, posteriormente, ainda a ameaçou.

Assim, a obtenção da vantagem ilícita e o efetivo prejuízo da vítima nas circunstâncias fáticas delineadas nos autos deixam claro a inserção da recorrente nos crimes de estelionato e ameaça.

Ademais, já é o entendimento consolidado na jurisprudência pátria que a palavra da vítima tem especial valor em crime de natureza patrimonial, tendo em vista que no cometimento destes tipos de crime, encontram-se presente somente a vítima e o autor do fato.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PALAVRA DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRIME ANTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. INQUÉRITO POLICIAL. CONDUTA SOCIAL.
1) Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo, uma vez que a conduta delitiva geralmente ocorre na presença desta e sem testemunhas da ação criminosa. 2) Condenação por crime anterior ao período depurador, embora não caracterize a reincidência, pode ser valorado pelo magistrado para exacerbar a pena-base por maus antecedentes. 3) A existência de inquéritos policiais em curso, ou a repercussão social do delito, não podem servir para macular a conduta social do réu, nos termos da súmula 444 do STJ. 4) Apelo parcialmente provido.
(TJ-AP - APL: 00448271120188030001 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 02/07/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - ABSOLVIÇÃO -

IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA COMPROVADA - PALAVRA FIRME DA VÍTIMA ALIADA AO ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO
. - Restando comprovada a autoria do delito de estelionato, a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe - Sobretudo nos crimes contra o patrimônio, de prática clandestina, a palavra da vítima, ajustada ao contexto da prova, prevalece sobre a negativa do agente.
(TJ-MG - APR: 10525160089138001, Relator: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 03/08/2021, 6ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/08/2021).

PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da ofendida, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório. 2. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07013975620208070010 1617385, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 15/09/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 29/09/2022).

Apelação. Ameaça. Absolvição- impossibilidade-autoria demonstrada. Palavra da vítima corroborada pelas demais provas. Condenação mantida. Pena bem dosada.
(TJ-SP - APR: 15031235220218260597 SP 1503123-52.2021.8.26.0597, Relator: Guaracy Sibille Leite, Data de Julgamento: 17/02/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que a acusada obteve para si vantagem ilícita em prejuízo alheio mediante artifício e ainda ameaçou a vítima. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência dos delitos tipificados no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Assim, restando devidamente configurada a conduta que enseja a obtenção de vantagem ilícita em detrimento de prejuízo alheio, há que se manter a condenação do acusado pelo crime de estelionato, visto que há provas incontroversas da autoria e materialidade do delito, baseada em fatos concretos que demonstram a sua culpabilidade.

Conforme relatado, o objeto do presente recurso consiste na reforma da sentença penal, objetivando a absolvição para ambos os crimes, entretanto, há questão prévia a ser reconhecida de ofício: a extinção da punibilidade em relação à infração penal tipificada no artigo 147 do Código Penal em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Prescrição intercorrente, subsequente ou superveniente, é a modalidade de
prescrição
da pretensão punitiva do Estado, ao qual já há sentença condenatória, mas esta ainda não transitou em julgado para a defesa, isto é, ainda cabe recurso à sentença. Sua previsão legal tem como base o
Código Penal Brasileiro
, em seu art. 110, §1º "
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Na
prescrição intercorrente
, leva-se em consideração a pena fixada na sentença para saber o prazo prescricional (com base no artigo 109, VI). No nosso caso da pena de 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, o prazo prescricional será de 03 (três) anos. Desse modo, como transcorreram mais de 05 (cinco) anos entre a prolação da sentença condenatória e o seu trânsito em julgado, extinta estará a pretensão punitiva do Estado.

Por força da sentença condenatória (ID nº 12837199), datada no dia 18/01/2018, até o dia atual, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, VI, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

VI – em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CPB.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. PROVIMENTO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DA JUSTIÇA
. A sentença condenatória (fls. 127), datada no dia 24/06/2015, e a publicação do Acórdão nº 206-021/2019, que julgou e negou provimento à apelação interposta pela embargante, se deu na data de 04/07/2019 (fls. 188), assim, computa-se o lapso temporal de 04 (quatro) anos e 08 (oito) dias. Logo, como a
prescrição
no caso em comento se dá em 04 anos, vislumbro que a pretensão punitiva estatal se encontra afastada pelo instituto da
prescrição
, em sua modalidade
intercorrente
. EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APL: 0015644-26.2013.814.0401, Acórdão: 209.018, Relatora: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 24/10/2019, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 13/11/2019).

APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRONUNCIADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
. - Acusado condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, sem qualquer insurgência ministerial. Incidência do prazo prescricional de 04 (quatro) anos, no caso, por força do disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal. Transcurso do prazo prescricional entre a data de publicação da sentença condenatória (09.07.2010) e a presente data de julgamento. Extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva pela pena concretizada na sentença, consoante artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º; e 114, inciso II, todos do Código Penal. Declarada extinta a punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva. Prejudicado o exame do apelo.
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 70083899799, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em: 24/06/2020, Publicação: 17/12/2020).

Nessa ordem de ideias, a prescrição para o crime de ameaça verifica-se em 03 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos moldes do artigo 109, inciso VI c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal, visto que entre a data da prolação da sentença penal condenatória (18/01/2018) e a presente data transcorreram mais de 05 anos
.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a pena da apelante quanto ao crime de estelionato contra idoso, em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Aberto, além de 160 (cento e sessenta) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana. Por ser questão de ordem,
reconheço de Ofício a Prescrição na modalidade intercorrente para o crime de ameaça, extinguindo-se, assim, a punibilidade da ora apelante, somente para o crime previsto no artigo 147, do Código Penal, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, VI, e 110, §1º, todos do Código Repressivo Pátrio
.

É como voto
.

Belém, 09/07/2023